Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722618-53.2019.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO CLEITON DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. FILMAGEM DA AÇÃO CRIMINOSA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DO STJ. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima, das testemunhas policiais e, ainda, das filmagens da ação criminosa, impõe-se a condenação dos acusados pelo crime de furto qualificado. 2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 3. Dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 4. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP). 5. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena na terceira fase da dosimetria, no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao utilizar a majorante do furto (repouso noturno) como circunstância judicial negativa, quando do julgamento de recurso exclusivo da Defesa, acabou por incidir em reformatio in pejus. Assim, defende o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade, com a consequente revisão da dosimetria da pena. Requer no ID 43008879 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF n. 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 617 do CPP, porque a turma julgadora adotou solução mais benéfica ao recorrente ao excluir a causa de aumento do repouso noturno e transportá-la para a pena-base, reduzindo a pena definitiva de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Em situações idênticas, a Corte Superior tem decidido que não há reformatio in pejus se a situação do sentenciado não é agravada (AgRg no AREsp n. 1.931.556/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 2046042/SC, RELATOR(A) Ministra REGINA HELENA COSTA, DATA DA PUBLICAÇÃO 28/02/2023; e EAREsp 2075653/GO, RELATOR(A) Ministra LAURITA VAZ, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/02/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.157.348/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666) com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015